Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-57.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000037-57.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE ADRIANO SOARES DE LIMA - CPF: 062.682.211-41 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTATIVA DO CONFLITO. SENTENÇA ANULADA QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Por ser desnecessária a prévia formulação de reclamação administrativa, pois o acesso a Justiça independe do esgotamento das tentativas extrajudiciais visando a composição da controvérsia, anula-se a sentença que julgou extinto a demanda, sob o fundamento de que o consumidor não demonstrou que tentou a resolução do conflito perante a plataforma eletrônica consumidor.gov.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que não comprova a origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome consumidor em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta à presente demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o Autor, devidamente intimada para comprovar o prévio requerimento administrativo não comprovou que o prévio requerimento administrativo visando a solução do conflito, na plataforma consumidor.gov.

O Autor alega que invocou o Poder Judiciário para pleitear indenização por danos morais, a declaração de inexistência do contrato e a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, mas, que o juiz indeferiu a inicial, em razão de não haver comprovado, previamente, a formulação de requerimento administrativo na plataforma “consumidor.gov”. Afirma que isso é descabido, porque desconhece o débito que ensejou a negativação.

Entretanto, mesmo que o Autor não tenha formulado prévia reclamação junto a instituição financeira, entendo que tal fato, por si só, não é motivo para impedi-lo de ajuizar a presente demanda, visando a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação, cuja origem, alega desconhecer.

Desta forma, é irrelevante a prévia reclamação do consumidor, até porque o acesso à Justiça independe do esgotamento das tentativas extrajudiciais de composição da controvérsia, devendo a sentença recorrida ser anulada.

Ante o exposto
, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito se, resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020